Tribunal: TJES
Processo: 5000026-75.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000026-75.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de reconhecer a natureza de ordem pública da correção monetária e dos juros de mora atrelados à condenação principal, podendo ser analisada até mesmo de ofício. Precedentes.

3. Segundo a jurisprudência deste e. TJES, devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Precedentes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para sanar a omissão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS POR SE TRATAR DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000026-75.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADOR : EVANDRO DE CASTRO BASTOS.

RECORRIDO : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADOS : OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão da Segunda Câmara Cível deste TJES, de Relatoria do e. Des. Carlos Simões Fonseca, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, apenas para afastar sua condenação ao pagamento de custas processuais finais, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo BANCO ITAUCARD S.A.

O Embargante alega, em síntese, (i) omissão quanto ao disposto no art. 2º, §§1º e 2º da Lei nº 6.830/1980, no art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e no art. 4.º da Lei Municipal nº 4.452/97, que estabelecem que a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal deverá ser feita com base no IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior e que os juros de mora sobre o valor de créditos tributários, ou não, correspondem a 1% ao mês; (ii) a não aplicação de enunciados prescritivos vigentes na ordem jurídica municipal e nacional que disciplinam a atualização de créditos públicos [tributários ou não] demanda a declaração da inconstitucionalidade dos mesmos, nos termos do art. 97 da CF/88.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

O Embargante afirma haver
omissão
quanto aos acréscimos legais a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa administrativa aplicada pelo Procon.

Para tanto, afirma que o montante deve ser corrigido desde a sua constituição no processo administrativo.

Ainda, alega que a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal deverá ser feita com base no IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior (art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000) e os juros de mora sobre o valor do crédito deve corresponder a 1% ao mês (art. 4.º da Lei Municipal nº 4.452/97).

Assiste razão parcial ao Município embargante.

No que se refere à delimitação da forma de atualização monetária da condenação, o acórdão deixou de se manifestar quanto aos consectários legais, de modo que deve ser colmatado referido vício.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de reconhecer a natureza de ordem pública da correção monetária e dos juros de mora atrelados à condenação principal, podendo ser analisada até mesmo de ofício:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que houve impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Novo exame do feito.

2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

3. O eg. Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela ausência de litigância de má-fé da parte agravada. Pretensão de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. "
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
(AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).

5. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes.

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial.

(AgInt no AREsp 1803973/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021)

É o que passo a analisar.

Segundo a jurisprudência deste e. TJES, “
devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151500279, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

No mesmo sentido, citam-se: (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração de MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para sanar a omissão quanto aos consectários legais da condenação principal, determinando-se que incida correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que reduziu o valor da multa administrativa, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)